Tribunal: TJMT
Processo: 1008676-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1008676-05.2021.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Suscitante: JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
Suscitado: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
Número do Protocolo: 1008676-05.2021.8.11.0000
Retifique-se a autuação para que figure como suscitado o MM. juiz da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT em face do MM. juiz da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma Comarca, relativamente à ação de “Divórcio Litigioso c/c Separação de Bens, Regulamentação de Visitas de Filho Menor e Danos Materiais” (Proc. no 0014671-55.2019.8.11.0042), ajuizada por LUANA LAURA DOS ANJOS FANTIN contra MÁRIO ÂNGELO MORETO.
A ação de divórcio litigioso foi ajuizada em 21/11/2017 e originariamente distribuída ao Juízo suscitante (5a Vara de Família e Sucessões da Capital), mas este, em 27/03/2019, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, por ter esse último concedido Medidas Protetivas de Urgência à autora Luana Laura (cf. Id. no 87722470 - pág. 37/38).
O Juízo da 2a Vara de Violência Doméstica deu regular tramitação ao feito até 29/09/2020, quando então declinou da competência em favor de “uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca” por entender que “a recente Lei no 13.894/2019 modificou em parte a Lei Maria da Penha Lei no 11.340/06), excluindo da competência desta Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher as pretensões relacionadas à partilha de bens” (cf. Id. no 87722475 - pág. 109/110).
O processo foi redistribuído ao Juízo da 1a Vara Família e Sucessões da Capital, que, em 29/04/2021, acolheu parecer ministerial para reconhecer a prevenção do Juízo “para onde inicialmente distribuída a presente demanda” (cf. Id. no 87722469 - pág. 10).
O MM. Juiz suscitante afirma, referindo-se à prevenção, que “não há fundamento legal que sustente a tese adotada”, argumentando que, quando recebeu o processo e não suscitou conflito, o Juízo da 2a Vara de Violência Doméstica reconheceu sua competência para processar e julgar a ação de divórcio e, assim, “foi encerrada qualquer possibilidade de dúvida sobre quem é o competente ou não” (sic – cf. Id. no 87722469 - pág. 5/6).
Sustenta que, ante o declínio de competência pelo Juízo da 2a Vara de Violência Doméstica pelo advento da Lei no 13.894/2019, “não há outro caminho senão ordenar a livre distribuição do feito a uma das Varas de Família de Cuiabá”, e que, “diante da nítida inexistência de prevenção”, cabia ao Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da Capital suscitar conflito de competência, e não simplesmente remeter-lhe os autos.
É o breve relatório.
O art. 14-A, “caput” e §1o, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) dispõe que “a ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, mas “exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens”, e este eg. Tribunal Justiça já decidiu, em diversas oportunidades, que compete ao Juízo de Família e Sucessões processar e julgar pedidos de partilha de bens, independentemente do contexto violento da ruptura do casal (e.g., CC 1011518-89.2020.8.11.0000 e CC 1015739-18.2020.8.11.0000).
E conquanto o juízo suscitante diga ser “nítida inexistência de prevenção”, a matéria não se relaciona, de forma alguma, com esse instituto jurídico, aplicável apenas às hipóteses em que dois ou mais processos devem ser reunidos para decisão conjunta.
O caso é, na verdade, bastante diferente.
Trata-se de um único processo, referente à ação de divórcio ajuizada por mulher vítima de violência doméstica, e que foi distribuído à 5a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT e que posteriormente foi remetido ao Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital.
Como dito, são irrelevantes à solução do presente conflito as razões pelas quais o processo foi remetido ao Juízo de Violência Doméstica (existência de Medidas Protetivas) e as razões pelas quais foi devolvido ao Juízo cível (advento da Lei no 13.894/2019, que excluiu a competência do Juízo de Violência Doméstica quanto à partilha de bens).
Fato é que o processo “foi e voltou”, mas, ao invés de ser restituído à 5a Vara de Família e Sucessões, de onde saiu, foi equivocadamente distribuído por sorteio como se fosse uma nova demanda, e acabou aportando à 1a Vara de Família e Sucessões, o Juízo suscitado.
Alertada pelo MP, a MMa. Juíza suscitada percebeu o erro na distribuição, e, apesar dizer tratar-se de hipótese de prevenção, acertou ao determinar remessa dos autos ao Juízo suscitante, a quem realmente deveria ser devolvido o processo.
Ainda que assim não fosse, e ainda que a questão realmente devesse ser solucionada à luz da regra de prevenção, o resultado seria o mesmo, pois, nos termos do art. 59 do CPC, “o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, e a petição inicial da ação de divórcio foi distribuída ao Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.
Pelo exposto, admito a relevância da suscitação, mas, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo o Juízo suscitante, da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação “Divórcio Litigioso c/c Separação de Bens, Regulamentação de Visitas de Filho Menor e Danos Materiais” (Proc. no 0014671-55.2019.8.11.0042), ajuizada por Luana Laura dos Anjos Fantin contra Mário Ângelo Moreto.
Ouça-se a MMa. Juíza suscitada, da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT no prazo de 15 dias (RITJMT, art. 204), e, excepcionalmente neste caso, ouça-se também o MM. Juiz da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, no mesmo prazo.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 08 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator